Tribunal: TJSP
Processo: 1500683-59.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Corrupção de menor – Crime formal – Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente – Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500683-59.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante CARLOS
GABRIEL MAGARD DA PASCOA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Voto 23042
Apelação n. 1500683-59-2018 - Carapicuíba
Apelante: CARLOS GABRIEL MAGARD DA PÁSCOA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Corrupção de menor
Crime formal
Desnecessária a
comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança
ou o adolescente Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria
efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo
penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste
configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de
Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime
de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a
comprovação de que um menor teria participado da prática de um
crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda,
irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não
prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo
crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-
se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal
tem como objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na
carreira criminal, mas também que nela permaneça.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
3
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 108/112, prolatada pelo MM.
Juiz Renato de Andrade Siqueira, cujo relatório ora se adota, CARLOS
GABRIEL MAGARD DA PÁSCOA foi condenado como incurso no art. 157,
§ 2°, II, do CP, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Pela mesma decisão, ele também restou
condenado como incurso no art. 244-B, da Lei 8.069/90, à pena de 01 ano
de reclusão, em regime inicial ABERTO em concurso material de crimes.
Foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua absolvição
por insuficiência e fragilidade de provas no tocante ao crime de corrupção
de menores, bem como, da redução de sua reprimenda e da fixação de
regime menos gravoso, quanto ao delito de roubo circunstanciado.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
4
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de roubo
majorado e de corrupção de menores foi bem decretada e veio embasada
em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, a vítima estacionava
sua motocicleta “Honda/CG 150”, cor azul, placas CDI 0335, no local dos
fatos quando foi abordada pelo ora apelante e pelo adolescente que,
mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e
subtraíram seu veículo, evadindo, em seguida, na posse da res.
A Polícia foi, então, acionada para averiguar a
ocorrência do roubo, ocasião em que o ofendido narrou aos milicianos a
dinâmica do delito e descreveu, fisicamente, os roubadores. Os policiais
realizaram patrulhamento nos arredores quando se depararam com o
acusado e o adolescente, na condução de uma motocicleta, os quais
ostentavam as mesmas características físicas descritas pela vítima, mas,
antes mesmo de serem abordados, eles empreenderam fuga.
Após breve perseguição, os milicianos conseguiram
deter o apelante e o adolescente, verificando que a motocicleta por eles
ocupada era produto de outro roubo por eles anteriormente praticado. Em
revista pessoal, os policiais localizaram o simulacro de arma de fogo em
poder deles, ocasião em que, ambos, admitiram prontamente a prática
delitiva acima descrita e ainda lhes informaram sobre a localização da
motocicleta do ofendido Fernando Jorge Canuto.
Em seguida, a vítima foi acionada e, ao comparecer na
Delegacia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o ora apelante e o
adolescente como sendo os autores do roubo de sua motocicleta.
A realização do tipo penal de corrupção de menores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
5
bem como a materialidade delitiva do crime de roubo majorado restou
perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07, pelos
autos de exibição e apreensão de fls. 08/09, e de entrega de fls. 11 e 12.
A prova oral colhida na instrução criminal, que contou
com os coesos depoimentos da vítima do roubo ora em análise, bem como,
do ofendido do roubo anterior, e, ainda, dos Policiais Militares que
atenderam à ocorrência e confirmaram os exatos termos em que narrada a
denúncia (fls. 16/17, 18, 24, 106/107 e arquivos digitais) mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o
dolo dos agentes e suas vinculações à autoria delitiva (autos de
reconhecimento de pessoa de fls. 23 e 28).
Ouvido perante a autoridade policial (fls. 25/26), o então
indiciado admitiu amplamente, já naquela ocasião, os fatos que lhe foram
atribuídos. Em interrogatório judicial (fls. 106/107 e arquivo digital),
realizado posteriormente sob o crivo do contraditório, o ora apelante
ratificou amplamente sua confissão, inclusive, quanto ao delito de corrupção
de menores.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
6
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Restou bem comprovada, ainda, a causa de aumento
de pena do art. 157, § 2°, II (concurso de agentes), do CP, reconhecida na
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
7
r. sentença hostilizada, não havendo como afastá-las, uma vez que a prova
oral foi coesa no sentido de que dois eram os assaltantes, sendo que um
deles, portava um simulacro de arma de fogo.
A prova produzida nos autos é, assim, mais que
suficiente para sustentar uma condenação pelo crime patrimonial.
A condenação pelo crime de corrupção de menores
também deve ser mantida.
Não é necessária a demonstração de que a conduta do
agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o
tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste
configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no
Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de
menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização
basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da
prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos.
É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o
adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez
que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais.
Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por
aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção esse
menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça.
A esse respeito, o MM. Juiz deixou consignado, às fls.
110, que:
É indiferente o fato de o menor já ter ou não praticado atos
infracionais anteriormente. O adolescente é um sujeito em
formação, de modo que mesmo já tendo praticado atos
infracionais anteriores, o fato de manter o menor na vida do crime
também é prejudicial para a sua formação.
Deve ser aplicado o concurso material de crimes, por se tratarem
de crimes com objetividades jurídicas diferentes, que se
consumam em momentos distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
8
Era, de rigor, pois, a condenação.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial fechado para o
crime de roubo majorado e regime inicial aberto para o delito de corrupção
de menores, não comportam qualquer reparo.
A) Do Roubo majorado (art. 157, § 2°, II, do CP):
As penas-base foram fixadas em 04 anos e 08 meses
de reclusão e 11 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal acrescido de
1/6, em atendimento às circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do
CP devidamente sopesadas na r. sentença, às fls. 111.
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão
espontânea, a reprimenda retornou ao patamar mínimo legal, ou seja, em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira etapa, a reprimenda foi aumentada em 1/3,
por força da causa especial de aumento de pena do concurso de agentes,
perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
B) Da Corrupção de menores (art. 244-B do ECA):
A pena-base foi fixada no patamar mínimo, ou seja, em
01 ano de reclusão.
Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, a reprimenda permaneceu inalterada, certo que tal
circunstância não tem o condão de trazer a pena para aquém do mínimo
legal, a teor do disposto no Enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência
do STJ.
Na terceira etapa, a reprimenda permaneceu inalterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
9
em face da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena,
totalizando 01 ano de reclusão.
C) Do Concurso de crimes (entre o roubo majorado e a corrupção de
menores):
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 06 anos e 04 meses de
reclusão e de 13 dias-multa.
No caso em análise, restou bem caracterizado o
concurso material de crimes. Além de o acusado confessar que ele foi até a
casa do menor e o convidou a participar do roubo em análise, percebe-se,
ainda, que ambos já haviam realizado outro roubo juntos, sendo
reconhecidos, também, pela vítima Givanildo da Silva Simão (auto de
reconhecimento de pessoa de fls. 28), que foi ouvida na fase extrajudicial
(fls. 27) e confirmou que havia sido roubada pelo apelante e pelo
adolescente dias antes dos fatos ora retratados.
O regime inicial para cumprimento de pena do crime de
roubo majorado deve ser o fechado, uma vez que as particularidades do
caso em apreço denotam a necessidade de serem adotadas medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu, não apenas para
assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente
aumento da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o
próprio processo de recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com
efeito, que a hipótese dos autos
roubo cometido em comparsaria e
corrupção de menores denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500683-59.2018.8.26.0542 -Voto no
10
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado que, para a prática de delito patrimonial, agiu acompanhado de
menor de idade. Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.5
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de CARLOS GABRIEL MAGARD DA PÁSCOA,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.